Tribunal: TJMT
Processo: 0006429-43.2001.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006429-43.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MAURIDES DE SA COSTA - CPF: 111.253.301-04 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA - CPF: 513.787.871-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – VÍCIO INEXISTE - RECURSO REJEITADO.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Segundo restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85 , § 11 , do CPC/15 , quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC ; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal". ( AgInt no AREsp 1.511.407/MG , Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 8/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
MAURIDES DE SÁ COSTA
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, não conheceu do recurso movido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A.

Aponta a parte Embargante que o Embargado foi sucumbente no objeto do recurso, uma vez que o Tribunal negou provimento à apelação.

Requer seja fixado honorários de sucumbência referente à fase recursal.

Em caso negativo, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
MAURIDES DE SÁ COSTA
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, não conheceu do recurso movido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A.

A ementa é a seguinte:

“A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGADO DE LAUDO E EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO QUANTO A MATÉRIA JÁ ABORDADA EM RECURSOS ANTERIORES – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, do CPC.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Segundo restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85 , § 11 , do CPC/15 , quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC ; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal"
. ( AgInt no AREsp 1.511.407/MG , Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 8/11/2019).

Destaquei

No caso, não houve o preenchimento dos requisitos indicados, não cabendo, portanto, a majoração da verba honorários a que alude o artigo 85, §11o., do CPC.

A sentença não fixou honorários; o processo foi extinto, pelo cumprimento da execução.

Nesse cenário, não há omissão a ser reconhecida.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023